Tribunal: TJES
Processo: 5005571-62.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005571-62.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: JANAINA DE BRITO POMPERMAYER

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005571-62.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO:
JANAINA DE BRITO POMPERMAYER

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Município de Guarapari contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, professora designada temporariamente, e condenou ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito.

A autora prestou serviços contínuos ao Município entre 11/02/2016 e 22/12/2023, tendo requerido o reconhecimento da nulidade do vínculo e o recebimento do FGTS referente ao período posterior a 11/06/2019, por força da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação sucessiva e ininterrupta da servidora para função permanente descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e acarreta nulidade do vínculo.

Discute-se, ainda, se a nulidade do contrato administrativo temporário gera o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, à luz da Súmula 363 do TST, da jurisprudência do STF em repercussão geral e da Súmula 22 e do IRDR do TJES.

III. Razões de decidir

A prestação de serviços contínua por aproximadamente oito anos demonstra que a necessidade atendida era de natureza permanente, afastando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A contratação sucessiva e ininterrupta para a mesma função configura burla ao concurso público, em afronta ao art. 37, II, da CF/1988, e atrai a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, a servidora tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e aos depósitos de FGTS, conforme Súmula 363/TST, tese firmada em repercussão geral pelo STF e entendimento consolidado na Súmula 22 e no IRDR do TJES.

A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação ao período posterior a 11/06/2019.

Mantém-se a sentença por estar alinhada ao entendimento pacificado nos tribunais superiores e no TJES.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Mantida integralmente a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período não prescrito.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária sucessiva e ininterrupta para função permanente descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e acarreta a nulidade do vínculo.
2. Declarada a nulidade, são devidos apenas os salários pelos serviços prestados e os depósitos de FGTS, nos termos da Súmula 363/TST, da repercussão geral do STF e da Súmula 22/IRDR do TJES.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 37, II e IX;
Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;
Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TST, Súmula nº 363;
TJES, Súmula nº 22;
TJES, IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000;
STF, Tema de Repercussão Geral aplicável sobre nulidade de contratação sem concurso.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JANAINA DE BRITO POMPERMAYER
em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido, no período de 11 de fevereiro de 2016 a 22 de dezembro de 2023, e, consequentemente, o recebimento do FGTS correlato ao período não prescrito, compreendido entre 10 de junho de 2019 e 22 de dezembro de 2023.

Em sentença (ID 17180262), o feito foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS, descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 11 de junho de 2019, CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS de JANAINA DE BRITO POMPERMAYER pelos períodos demonstrados no id 44551636, iniciado em 11 de junho de 2019, das horas efetivamente trabalhadas até 22 de dezembro de 2023. [...] Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9099/95.

Irresignado, o Município de Guarapari interpôs Recurso Inominado (ID 17180265), sustentando, em síntese, a legalidade das contratações, porquanto teriam ocorrido mediante processos seletivos distintos e para atender a excepcional interesse público, não havendo que se falar em nulidade ou direito ao recebimento de FGTS, verba de natureza celetista inaplicável ao regime jurídico-administrativo. Pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID 17180266, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando o longo período de prestação de serviços de forma ininterrupta, o que afastaria o caráter temporário e excepcional das contratações.

Eis a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem provimento, devendo a r. sentença ser mantida na íntegra.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo
município de Guarapari
para exercer o cargo de
Professor MAPB V (Regente de Classe)
, em regime de designação temporária, no período de
fevereiro de 2016 a dezembro de 2023
, mediante contratações sucessivas, nos seguintes moldes:

11/02/2016 a 23/12/2016
– Professor MAPB V, matrícula 3024580;

01/02/2017 a 22/12/2017
– Professor MAPB V, matrícula 3024580;

01/02/2018 a 20/08/2018
– Professor MAPB V, matrícula 3024580;

04/02/2019 a 19/12/2019
– Professor MAPB V, matrícula 3024580;

03/02/2020 a 22/12/2021
– Professor MAPB V, matrícula 3024580;

01/02/2022 a 22/12/2022
– Professor MAPB V, matrícula 3024580;

31/01/2023 a 22/12/2023
– Professor MAPB V, matrícula 3024580.

Conforme se extrai da Declaração de Tempo de Serviço (ID 17180251) e dos contratos e fichas financeiras acostados (IDs 17180252 e 17180253), a autora manteve vínculo com a Administração Pública Municipal de forma contínua e ininterrupta, ao menos, desde 11 de fevereiro de 2016 até 22 de dezembro de 2023, totalizando aproximadamente 8 (oito) anos de labor.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

No caso em exame, observa-se que a contratação temporária da recorrida ocorreu mediante sucessivas contratações, com duração total de aproximadamente 8 (oito) anos, ultrapassando em larga escala o prazo previsto na legislação específica e revelando a ausência de regularidade no vínculo mantido. Tal circunstância evidencia a continuidade da prestação de serviços e a existência de demanda permanente para o cargo, o que afasta a alegação de excepcionalidade e descaracteriza a contratação temporária, em desacordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Por conseguinte, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme jurisprudência adotado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida (ID 17180262).

Condeno o Recorrente,
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)